Tribunal: TJBA
Processo: 8043124-15.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043124-15.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MARIO FREDERICO DE MENDONCA GOES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR. RESPEITO À AUTONOMIA MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Município de Salvador contra sentença que, em ação de execução fiscal visando à cobrança de multa administrativa no valor de R$ 2.499,38, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de interesse de agir, em razão da aplicação da tese fixada no Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal no valor de R$ 2.499,38 pode ser considerada de baixo valor, passível de extinção pela ausência de interesse de agir; (ii) estabelecer se deve prevalecer, na análise da viabilidade da execução, a autonomia legislativa do Município de Salvador que fixou, em lei e portaria, o limite de R$ 2.300,00 para não ajuizamento de execuções fiscais. III. RAZÕES DE DECIDIR O STF, no julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral, legitimou a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio constitucional da eficiência administrativa, condicionando a medida à observância da competência de cada ente federado. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamentou o precedente, fixando o parâmetro de R$ 10.000,00 para execuções de baixo valor, mas preservou a autonomia legislativa dos entes federados, permitindo que estes estabeleçam limites próprios. O Município de Salvador editou norma específica (art. 276 da Lei nº 7.186/2006 e Portaria PGM nº 052/2022) que autoriza o não ajuizamento de execuções fiscais de valor consolidado até R$ 2.300,00. Como o crédito em cobrança (R$ 2.499,38) supera o limite definido pela legislação municipal, não se enquadra como execução de baixo valor, razão pela qual não há ausência de interesse processual a justificar a extinção da demanda. A prevalência da legislação local harmoniza-se com o pacto federativo e com a tese fixada no Tema 1.184, que expressamente ressalvou a competência constitucional dos entes federados para a definição de sua política de cobrança tributária. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A execução fiscal somente pode ser extinta por ausência de interesse de agir quando o crédito se enquadrar nos parâmetros de baixo valor fixados pela legislação do respectivo ente federado. O limite de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024 não prevalece de forma automática, devendo-se respeitar a autonomia normativa dos Municípios. Excedido o teto local para não ajuizamento, configura-se interesse processual legítimo da Fazenda Pública para o prosseguimento da execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 18, 37, caput, 93, IX, 150, I e § 6º; CPC, art. 485, IV; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 276; Portaria PGM/Salvador nº 052/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da repercussão geral, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, red. p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, j. 19.12.2023; TJ-SP, AI nº 2061377-98.2024.8.26.0000, Rel. Des. Silva Russo, 15ª Câmara de Direito Público, j. 19.03.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5002528-15.2020.8.13.0411, Rel. Des. Marcus Vinícius Mendes do Valle, 19ª Câmara Cível, j. 22.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043124-15.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada MARIO FREDERICO DE MENDONCA GOES. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça